Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704914-57.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CALBIO GONCALVES DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CALBIO GONÇALVES DA SILVA, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 32020083 – Pág. 1/2). Na origem, o autor/apelante manejou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, em desfavor de Banco Pan S/A. Decorrida a marcha processual, sobreveio a sentença de ID 32020039 – Pág. 1/7, na qual o Juízo a quo determinou ao banco réu a restituição de cártula de cheque mencionada pelo autor na inicial ou a emissão de carta de anuência referente à cártula, sob pena de aplicação de multa diária, bem como ao pagamento de reparação por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Certificado o trânsito em julgado da referida sentença (ID 32020051), a parte autora deu início à fase de execução, mediante petição de ID 32020055, acompanhada da planilha de débito com os valores que entendia devidos. Em sequência, o banco executado anexou documento comprobatório do cumprimento da obrigação de fazer (ID 32020069 Pág. 2), assim como promoveu a juntada de comprovante de depósito judicial, relativo à obrigação de pagar (ID 32020077 Pág. 2). Na petição de ID 32020079, o exequente, ora apelante, apresentou insurgência ao quantum depositado pelo banco, ao argumento de que não o valor não compreendia a totalidade do crédito a que faz jus. A decisão proferida no ID 32020084 determinou a imediata liberação da quantia depositada judicialmente em favor do exequente, ao tempo em que intimou a parte credora para instruir os autos com o demonstrativo atualizado do crédito exequendo, atentando-se aos parâmetros estabelecidos no próprio decisum. Em face da decisão, foram opostos embargos de declaração pela parte credora, rejeitados ao ID 32020094. Irresignado, o exequente interpôs apelação cível, e ao final postulou (ID 32020099 – Pág. 5): “(...) o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, haja vista o error in judicando, reconhecendo o marco inicial da multa astreintes o dia 01 de julho de 2021 e imputando ao Apelado o pagamento de R$ 4.139,74 (quatro mil, cento e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos) referentes ao saldo residual da obrigação e ainda a majoração da sucumbência e a fixação de honorários advocatícios.” Preparo não identificado. Contrarrazões ao ID 32020110. É o relatório. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como dito, trata-se de apelação cível interposta contra decisão que ordenou a expedição de alvará de levantamento de valores depositados em favor da parte credora, bem como determinou ao exequente a juntada de nova planilha do crédito exequendo, observando-se parâmetros indicados para o caso em questão. Verifica-se que o apelante se insurge contra a decisão interlocutória do Juízo a quo em processo de conhecimento, já em fase de execução de sentença, mediante o aviamento de recurso de apelação. Entretanto, identifica-se que o instrumento processual empregado para esta manifestação não é o adequado ao enfrentamento da medida judicial aplicada. Pelo fato de a decisão interlocutória não ter o caráter terminativo de uma sentença, o remédio processual aplicável seria o Agravo de Instrumento, como previsto no CPC, art. 1.015, parágrafo único, que estipula que: “caberá Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença, no processo de Execução e no processo de Inventário”. Nesse ponto, destacam-se os ensinamentos doutrinários: “Hoje há decisões interlocutórias que não se prestam apenas a resolver questões incidentes e preparar o feito para o julgamento final, indo além, seja para tratarem do mérito ainda que de forma provisória (...), seja para enfrentarem definitivamente o mérito da causa (exemplos: julgamento da fase de liquidação de sentença – art. 1.015, parágrafo único, CPC; julgamento parcial de mérito – art. 356, CPC). (...) De outro lado, as decisões interlocutórias, previstas no rol do art. 1.015, são desafiadas por agravo de instrumento (tutelas provisórias (...) e outros casos mais expressamente referidos em lei, incluídas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário).” (DELFINO, Lúcio; STRECK, Lenio Luiz. Art. 203. In: CUNHA, Leonado Carneiro da; NUNES, Dierle; (Orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 323-324) – grifos acrescidos. Nessa toada, a interposição de recurso diverso do previsto em lei configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Confira-se julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior de Justiça assentou compreensão segundo a qual o recurso cabível contra decisão em impugnação ao cumprimento de sentença é o de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação apenas no caso em que haja extinção da execução, o que não é a hipótese dos autos, pois houve apenas o acolhimento parcial do incidente para reconhecer o excesso na execução. Precedente: REsp 1.508.929/RN, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 21/3/2017; AgRg no AREsp 825.802/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 9/3/2016; AgRg no AREsp 154.794/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25.11.2014, DJe 11.12.2014. (...)” (AgInt no AREsp 711.036/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). Vale destacar, outrossim, julgados desta Corte de Justiça que corrobora o entendimento defendido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM ASSENTADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Consoante os ditames insculpidos no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, o manejo de apelação com o escopo de impugnação de imperativo assentado em decisão interlocutória, como pretende o recorrente, configura erro grosseiro, insuscetível de regularização mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou da instrumentalidade das formas. 2. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n. 1381205, 07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAN BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 08/11/2021 – g.n.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 3. O pronunciamento do juiz que analisou a impugnação à arrematação tem natureza de decisão interlocutória e assim foi denominado, desafiando modalidade de recurso diversa da apelação, pois sequer pôs fim ao processo. 4. Constitui erro grosseiro impugnar decisão interlocutória por meio de apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1348466, 00620885620108070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJE: 30/06/2021 – g.n.) “AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos.” (Acórdão 1351778, 07158891720198070001, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/06/2021, publicado no DJE: 14/07/2021 – g.n.) Portanto, buscando o recorrente impugnar decisão interlocutória mediante interposição de apelação, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator